Tribunal: TJDFT
Processo: 0748327-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS REAJUSTES. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA ANS. FALSO COLETIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC, exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Inviável a concessão liminar da tutela, para fins de suspensão dos reajustes efetivados no plano de saúde coletivo, quando a probabilidade do direito não se apresenta, de pronto, fazendo-se necessária a dilação probatória para fins de comprovação das alegações de abusividade do reajuste, bem como da sustentada atipicidade do contrato coletivo.
3. Na hipótese, também não houve comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo no aguardo da necessária instrução probatória.
4. Agravo conhecido e não provido.